Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709737-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINKEDIN REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA (requerida) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, ajuizada por JOSÉ RICARDO DA SILVA, processo n. 0703038-15.2021.8.07.0020 , deferiu a tutela de urgência reclamada, e o fez nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a imediata exclusão das publicações, mensagens, posts e quaisquer publicações em redes sociais e afins, realizadas a partir do mês de outubro de 2020 e até o momento presente, com o consequente bloqueio de compartilhamento entre os diversos usuários da rede social denominada Linkedin e outras. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que foram publicados conteúdos em redes sociais que atentam contra os direitos do requerente. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção indevida das publicações, objeto da presente demanda, pode causar danos de difícil reparação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os requeridos excluam, imediatamente, as publicações em nome do autor, com o consequente bloqueio de compartilhamento entre os diversos usuários da rede social denominada Linkedin e outras, conforme noticiado na petição inicial, sob pena de multa a ser fixada por este juízo.(...) ” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, o Agravado ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra a LinkedIn Brasil e o Sr. Milton, com o objetivo de remover mensagens enviadas por este, através da plataforma LinkedIn, uma vez que consideradas ofensivas ao Autor, por lhe imputar falsamente o cometimento de crime. A tutela de urgência impôs ainda que se impedisse o envio de novas mensagens com o mesmo conteúdo. Aduz que a agravante informou ao Juízo o cumprimento da liminar na extensão possível, uma vez que apenas uma única URL foi mencionada nos autos, e corresponde a uma mensagem enviada pelo Sr. Milton à usuária identificada como Elida Gonçalves. Assevera que formulou pedido de reconsideração perante o ilustre Juízo a quo, para que a r. decisão ajuste-se as regras do Marco Civil da Internet (Lei no 12965/2014), mas este ainda esta pendente de apreciação. Esclarece que “a LinkedIn é uma rede de relacionamentos orientada aos negócios e à vida profissional. Sua missão é conectar profissionais de todo o mundo por meio da promoção de oportunidades e conexões entre os usuários, e ela é acessada em mais de duzentos países e territórios, contando com mais de setecentos milhões de usuários.” Pondera que, nos moldes como determinado na decisão agravada teria sido imposto à agravante obrigação “de buscar e remover de sua plataforma todo e qualquer conteúdo, existente ou futuro, que pudesse se encaixar na vaga noção de “publicações em nome do autor”. Afirma que a determinação, nestes moldes, viola o art. 19 do Marco Civil da Internet, uma vez que “não cabe à LinkedIn fazer controle prévio ou monitoramento de conteúdo postado por terceiros. Essa sistemática protege a liberdade de expressão, na medida em que não coage o provedor de aplicação a remover todo e qualquer conteúdo potencialmente controvertido ou ilícito pelo receio de eventual responsabilização.” Destaca que “Como forma de garantir a liberdade de expressão, o § 1o do artigo 19 do Marco Civil da Internet prevê que a ordem judicial de remoção de conteúdo de terceiro deverá conter, sob pena de nulidade, “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”. Por isso, defende a tese de que “a ordem judicial que determina a remoção de conteúdo deve indicar as URLs a que se refere, cujo fornecimento é de obrigação do Agravado”. Pondera ainda que “O suposto autor das mensagens ofensivas, devidamente identificado nos autos e integrante do polo passivo, é o único que pode ser compelido a localizar todas as mensagens e eventuais publicações que tenha feito com o conteúdo considerado ilegal, seja na plataforma LinkedIn ou em outras plataformas.” Pugna pelo efeito suspensivo da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, “provimento deste agravo de instrumento, para que seja reformada a Decisão Agravada, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado com relação à LinkedIn Brasil ou, subsidiariamente, seja determinado ao Agravado que apresente as URLs do conteúdo cuja remoção pretende seja realizada pela LinkedIn.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 24593157. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que teria lhe determinado excluir, imediatamente, as publicações em nome do autor, com o consequente bloqueio de compartilhamento entre os diversos usuários da rede social denominada LinkedIn e outras, conforme noticiado na petição inicial, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como se depreende do dispositivo da r. decisão, foi determinada a plataforma LinkedIn que excluísse “as publicações em nome do autor” postadas pelo usuário identificado como Sr. Milton, bem como o “bloqueio de compartilhamento entre os diversos usuários da rede social denominada Linkedin e outras”. A questão posta envolve aparentemente um dilema sensível de ser resolvido, pois, do que consta da petição inicial (ID 85041031 dos autos de origem) o autor/ofendido não saberia ao certo todos os destinatários de mensagens ofensivas supostamente postadas pelo primeiro requerido, Sr. Milton, através da plataforma da ora agravante, LinkedIn, e envolvendo o seu nome. Há indicação de uma mensagem que teria chegado ao conhecimento do autor/agravado, supostamente postada pelo Sr. Milton, enviada a usuária identificada como Elida Gonçalves (consta está URL). In casu, infere-se que a pretensão do autor/agravado fora de excluir a mensagem enviada para a usuária Elida Gonçalves e outras supostamente enviadas a outros usuários da plataforma LinkedIn. De acordo com o §1o do art. 19 da Lei (Marco Civil da Internet): “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. (...)” (Destacou-se) Como se vê, a lei exige que seja especificado o conteúdo apontado como infringente, neste caso, fora indicada a URL da mensagem enviada a usuária Elida Gonçalves, sendo que o agravante informa já ter feito a respectiva exclusão. Por outro lado, com relação a outras possíveis mensagens a serem excluídas, como forma de cumprir a liminar, faz-se necessário que seja definido o conteúdo específico, o que, à luz da jurisprudência, se faz pela identificação da URL. Nesta toada, tem seguido a jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. EXCLUSÃO DE LINKS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. (...). 4. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 5. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL. 6. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes.(...). (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. RETIRADA DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DA URL DA PÁGINA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. (...). 2. É necessária a "indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente" (REsp 1.698.647/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/2/2018). 3. É inviável o cumprimento de "ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes" (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1683656/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). (g.n.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. POSTAGENS. YOUTUBE. CONTEÚDO OFENSIVO. ORDEM DE REMOÇÃO E ARBITRAMENTO DE ASTREINTES, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URLS. NECESSIDADE. LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À exegese do disposto art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014, também conhecida como o "Marco Civil da Internet", tem-se que na hipótese de ordem judicial para remoção de conteúdo publicado na internet há necessidade de indicação pela parte requerente, de forma clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, para a validade de comando judicial. 2. In casu, parte da decisão agravada contém ordens genéricas e imprecisas, especialmente para a agravante, na condição de provedor de aplicação, e seguindo os ditames da Lei no 12.965/2014, que elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a exclusão de conteúdo infringente, a identificação clara e específica das URLs correspondentes, pelo que deve ser decotada a parte que menciona "de forma geral", de modo a torná-la plenamente exequível pela parte recorrente. (...). (Acórdão 1289792, 07185356620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 15/10/2020). (g.n.). DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DE FATO CRIMINOSO. ANIMUS NARRANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. (...) IV - A remoção compulsória de publicação em rede social depende de indicação precisa da URL do conteúdo ilícito (art. 19, § 1o, da Lei 12.965/14). (...). (Acórdão 1250972, 07078164420198070005, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020). CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INTERNET. DIVULGAÇÃO DE MATERIAL TIDO POR OFENSIVO. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DA URL. FORNECIMENTO DE IP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À IMAGEM E HONRA. (...) 3. Para fins de retirada de conteúdo existente na rede mundial de computadores, o pedido deve conter "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material" (Lei n. 12.965/13, artigos 19, §1o, e 21, parágrafo único). (...). (Acórdão 1217595, 07161727420188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019). (g.n.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. POSTAGENS. YOUTUBE. CONTEÚDO OFENSIVO. ORDEM DE REMOÇÃO E ARBITRAMENTO DE ASTREINTES, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URLS. NECESSIDADE. LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À exegese do disposto art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014, também conhecida como o "Marco Civil da Internet", tem-se que na hipótese de ordem judicial para remoção de conteúdo publicado na internet há necessidade de indicação pela parte requerente, de forma clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, para a validade de comando judicial. 2. In casu, parte da decisão agravada contém ordens genéricas e imprecisas, especialmente para a agravante, na condição de provedor de aplicação, e seguindo os ditames da Lei no 12.965/2014, que elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a exclusão de conteúdo infringente, a identificação clara e específica das URLs correspondentes, pelo que deve ser decotada a parte que menciona "de forma geral", de modo a torná-la plenamente exequível pela parte recorrente. 3. Precedentes: REsp 1763170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; Acórdão 955408, 20160020066668AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 25/7/2016. Pág.: 138-147; etc. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Reforma parcial da decisão agravada. (Acórdão 1289792, 07185356620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo superficial, mas o apropriado para este momento processual incipiente, conclui-se que a parte agravante teria cumprido a liminar na medida do possível, pois excluiu a mensagem cuja URL foi informada pelo agravado. Por outro lado, a determinação para excluir outras mensagens cujas URLs não foram informadas não seria possível. De todo modo, observa-se que o pedido de efeito suspensivo é em relação a toda a decisão agravada, o que, em tese, não se mostra razoável, pois, como dito, uma URL foi identificada e inclusive já teria sido excluída. Logo, eventual probabilidade de provimento do recurso seria apenas parcial, em relação apenas as mensagens cuja URL não foi especificada pelo agravado. Com relação ao perigo de dano, este é intuitivo, pois, de acordo com o art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil de Intenet) “o provedor de aplicações de internet "somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente”. Em relação ao perigo de dano inverso, há de ser ressalvado ao agravado a exclusão da mensagem cuja URL ele especificou e outras que ainda poderá fazê-lo. Desse modo, revela-se plausível o deferimento parcial do efeito suspensivo, neste caso, para manter a exclusão da mensagem cuja URL foi identificada, mas sustar seus efeitos quanto a outras ainda não especificadas pelo agravado, sem prejuízo de que, uma vez informadas, sejam também objeto de exclusão pelo provedor. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para, mantida a r. decisão agravada quanto a determinação de exclusão da mensagem identificada por sua URL, sejam sustados os efeitos do decisum a quo até julgamento do presente recurso ou ulterior decisão, isso em relação a outras mensagens cuja URL ainda não foram especificadas, sem prejuízo de que o agravado o faça, quando então referidos conteúdos também poderão ser objeto de exclusão pelo provedor/agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator